Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECEBIMENTO DE DENÚNICIA. ATO JUDICIAL REGULAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO OU DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Advogada do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição de Brazlândia, o qual recebeu denúncia referente ao processo n. 0000124-44.2019.8.07.0002 e designou audiência de instrução e julgamento, mesmo sendo cabível, supostamente, a transação penal.
3. A impetrante aduz que o paciente faz jus ao benefício da transação penal, considerando o montante da pena prevista para o tipo penal a ele imputado, bem como o preenchimento de todos os requisitos prescritos no artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95). Assim, requer, liminarmente, a suspensão do feito na origem (processo n. 0000124-44.2019.8.07.0002), com vistas a impedir a realização de audiência de instrução e julgamento, até o julgamento do mérito do presente writ, e, ao fim, postula pela concessão da ordem de habeas corpus, cassando-se a decisão de recebimento da denúncia, para que seja oferecida ao paciente a transação penal.
4. O pedido de liminar foi indeferido (ID 28250451). O Ministério Público manifestou pela não concessão da ordem (ID 28636961).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa quanto ao entendimento de que o oferecimento da transação penal não é um direito subjetivo do acusado, mas sim uma faculdade do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada. Nesse sentido: HC 147.251/BA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012. Com efeito, o próprio enunciado normativo instituidor da transação penal, qual seja, art. 76 da Lei 9.099/95, acentua nessa direção, senão vejamos: “Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.” (Negritado).
6. Na hipótese, o órgão do Ministério Público fundamentou adequadamente a eleição pelo não oferecimento do benefício em relevo, nos seguintes dizeres: “Embora a FAP do denunciado não ostente anotações (...), a notícia de que ele se aproveitava da ascendência hierárquica para assediar diversas funcionárias da creche, entre os anos de 2017 e 2018, havendo a comunicação dos crimes por três delas, não permite a concessão do benefício, por não indicarem os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente à adoção da medida. Assim, o Ministério Público deixa de oferecer o benefício da transação penal ao autor, nos termos do art. 76, §2o, III, da Lei 9.099/1995, requerendo o prosseguimento do feito.” (Pg. 176 do PJE 0701132-16.2021.8.07.9000)
7. Nesse ínterim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão judicial que encampou a negativa de oferecimento do benefício da transação penal, recebendo, consectariamente, a denúncia para o processamento e julgamento das infrações penais nos autos do processo n. 0000124-44.2019.8.07.0002. Outrossim, não há que se falar em suspensão do trâmite do aludido processo ou cancelamento de designação de audiência de instrução e julgamento, dada, reiterando-se, a ausência de constrangimento ilegal em face do paciente.
8. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.